Tribunal: TJES
Processo: 5000784-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000784-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO: SEBASTIAO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda
, no intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina (id 2091959), que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Sebastião de Oliveira
, inverteu o ônus da prova em favor do requerente, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua aparente hipossuficiência.

Em suas razões recursais (id 2091951), o agravante sustenta que
(i)
a inversão do ônus da prova promovida pelo magistrado criou situação de grande desvantagem processual, configurando prova diabólica, de impossível produção;
(ii)
eventual prova a ser produzida deve ser de responsabilidade do banco.

Pois bem. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo agravado em face da agravante e do
Banco Santander.
Naqueles autos, o requerente narra que foi surpreendido com a fatura do seu cartão de crédito referente ao mês de fevereiro de 2019, na qual consta uma compra no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) realizada no estabelecimento da requerida (
Mc Donald’s
), o que afirma ter jamais acontecido.

Neste contexto, acolhendo o pedido formulado na exordial, a Instância Primeva determinou a inversão do ônus probatório em favor do requerente, com suporte no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. É em desta decisão que aqui se insurge o agravante.

O mencionado dispositivo elenca como direito básico do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”. Condiciona, pois, a inversão à demonstração de
(i)
hipossuficiência do consumidor e
(ii)
verossimilhança da narrativa fática.

Na hipótese em apreço, entendo que ambos os requisitos restaram suficientemente comprovados pelo agravado, a justificar a manutenção da decisão agravada, sobretudo ao considerar que a própria agravante demonstra não se tratar de prova diabólica.

Com efeito, o principal argumento trazido nas razões recursais seria a desvantagem processual decorrente da inversão do ônus probatória, sob a justificativa de que a recorrente não teria condições de comprovar a não aquisição com uso de chip e senha do titular do cartão, configurando, assim, prova diabólica.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que a própria recorrente, em seu agravo, afirma, de maneira contraditória, que “
não identificou qualquer compra em seu sistema no montante acima referido, conforme tabela abaixo
”, tendo juntado imagem que corrobora com sua assertiva.

Ora, se o escopo da inversão promovida pelo Juízo de 1º grau era o de incumbir às requeridas o dever de demonstrar se o requerente efetuou, ou não, a compra no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), forçoso convir que sua finalidade foi atendida pela recorrente, a qual reitera que “
não foi encontrada nenhuma compra no valor de R$ 1.000,00, sendo certo que o valor mencionado é muito superior às transações habitualmente realizadas no restaurante, de modo que seria facilmente identificada no sistema
”.

Como se pode perceber, a agravante não só demonstra que tem plenas condições de produzir a prova, que seria demasiadamente difícil para o consumidor, mas vai além, juntando-a desde logo autos, trazendo argumentos que coadunam com a decisão hostilizada.

Deveras, a sociedade empresária, além de demonstrar que não houve compra no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – comprovando a narrativa fática da petição inicial, portanto –, também esclarece que a quantia é bastante superior às que são realizadas cotidianamente, de modo que seria, repito, “
facilmente identificada no sistema
”.

Em suma, há manifesta contradição nas razões recursais. Ao mesmo tempo em que se insurge contra a inversão dos ônus probatórios, aduzindo que se trata de prova diabólica, a agravante traz a prova acerca do fato controvertido e, não fosse o bastante, afirma que pôde ser facilmente produzida. Logo, forçoso convir pelo acerto do magistrado
a quo
, eis que presentes todos os pressupostos necessários à inversão do ônus da prova.

Por tais razões, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA
.

FATO QUE PODE SER FACILMENTE COMPROVADO PELA AGRAVANTE.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a agravante se insurge contra decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova em favor do requerente, na forma do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

2)
Esta c. Câmara Cível entende que ambos requisitos exigidos pelo CDC restaram suficientemente comprovados pelo agravado, a justificar a manutenção da decisão agravada, sobretudo ao considerar que a própria agravante demonstra não se tratar de prova diabólica.

3)
Há manifesta contradição nas razões recursais, visto que a agravante, ao mesmo tempo em que se insurge contra a inversão dos ônus probatórios, aduzindo que se trata de prova diabólica, traz aos autos a prova acerca do fato controvertido e, não fosse o bastante, ainda afirma que pôde ser facilmente produzida.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.